Tribunal: TJSP
Processo: 1004054-60.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Praia Grande – Motorista de Ambulância – Adicional de insalubridade – Hora extra – Intervalo intrajornada – Socorrista – Acúmulo de funções – Impossibilidade:

– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1004054-60.2016.8.26.0477
Voto n°23888
Registro: 2020.0000107126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004054-60.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
ROBERTO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1004054-60.2016.8.26.0477
Voto n°23888
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1004054-60.2016.8.26.0477
APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE
JUIZ PROLATOR: FERNANDA HENRIQUES GONÇALVES
COMARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 23888
EMENTA
SERVIDOR MUNICIPAL
Praia Grande Motorista de Ambulância Adicional
de insalubridade Hora extra Intervalo intrajornada
Socorrista Acúmulo de funções Impossibilidade:
Sentença que deu a solução acertada merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelo autor, fixados em
10% do valor da causa, observada a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 162/175), alegando ser servidor municipal, admitido
em 10.1.2005, na função de motorista de ambulância do SAMU, no regime de
12x36 horas. Desde 2011 não goza do intervalo intrajornada de 1 hora. As
horas extras não são pagas corretamente. O Município as paga somente até o
limite de 80 horas. Nos meses de dezembro e janeiro é comum a realização de
100 horas extras. Habitualmente era obrigado a exercer a função de socorrista,
sem qualquer compensação pecuniária pelo acúmulo de função. Apesar do
contato diário com agentes insalubres, a Administração não fornece EPI.
Houve cerceamento de defesa, pois requereu a realização de perícia técnica
para aferição do grau de insalubridade, o que foi negado. As testemunhas
comprovaram a realização das horas extras, bem como a inexistência de gozo
do intervalo intrajornada.
Houve contrarrazões (fls. 199/212).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1004054-60.2016.8.26.0477
Voto n°23888
FUNDAMENTOS
1. A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos:
“O autor é funcionário público municipal, cujo regime jurídico é o estatutário
e, por isso mesmo, não pode invocar o regramento da Lei Celetista, haja vista
que esta só se aplica à iniciativa privada ou aos servidores contratados com
base na CLT. Dessa forma, o vínculo laboral da autora com a ré é regido pelo
Estatuto dos Funcionários Públicos de Praia Grande (LC no 15/92).
Dessa forma, deve-se destacar, inicialmente, que entre servidor e
administração são inexigíveis as verbas previstas no regime geral de trabalho,
tais como intervalo intrajornada.
Nesse sentido a jurisprudência do E. TJSP:
(...)
No mais, o autor entende que trabalha em condições insalubres que justificam
o pagamento do respectivo adicional na proporção que entende ser correta,
mas se esqueceu que o Poder Público só pode pagar benefícios determinados
em Lei.
Observe-se que no caso dos autos o próprio autor admite que vem recebendo o
adicional de insalubridade de acordo com a legislação municipal, mas entende
que as Leis Complementares Municipais que disciplinam a matéria são
inconstitucionais. Contudo, não há qualquer inconstitucionalidade nas
referidas leis e tão logo foi editada a súmula proibindo o uso do salário
mínimo como indexador, o Município editou Lei modificando a forma de
cálculo do benefício.
Quanto as horas extraordinárias e seus reflexos, basta verificar nos
comprovantes de pagamento que houve diversos pagamentos por conta dessa
circunstância. Deveria o autor indicar qual o período ou o dia em que
trabalhou extraordinariamente sem a devida compensação financeira, mas seu
pedido foi apresentado de forma vaga e imprecisa, até porque os documentos
juntados aos autos indicam que ele trabalhava em regime de 12 horas de
trabalho por trinta e seis de descanso, amplamente mais benéfica a ele.
O mesmo raciocínio se aplica ao adicional noturno, ao descanso semanal
remunerado e à integração do adicional por tempo de serviço, que vem sendo
pagos de forma regular, como comprovado pela Fazenda nos documentos
juntados com a contestação.
Em relação ao pedido de reajuste de salário, não pode o judiciário criar
despesas para o executivo, sem que haja um prévio planejamento no
orçamento. Um Poder não pode interferir na política interna do outro. Aliás, a
matéria é objeto da Súmula 339 do STF.
Portanto, nenhum dos pedidos mencionados acima vieram acompanhados de
provas suficientes a garantir o sucesso da demanda.
No tocante ao acúmulo de funções, as pessoas trazidas pelo autor a audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1004054-60.2016.8.26.0477
Voto n°23888
de instrução e julgamento foram ouvidas como informantes, justamente por
serem motoristas e terem ajuizado ação idêntica contra o Município.
Ademais, a exigência curricular para a função de socorrista é diferente da de
motorista, havendo necessidade de formação em auxiliar de enfermagem, etc.
Na verdade, como motorista de ambulância, não estaria o autor obrigado a
auxiliar o socorrista; se o fez, foi à revelia da Administração; de se ressaltar
ademais que a capacitação, as funções do cargo e aquelas efetivamente
desempenhadas no atendimento são substancialmente diversas daquelas que o
autor declara ter desempenhado; os informantes ouvidos em audiência de
instrução em julgamento disseram que o autor eventualmente auxiliava o
socorrista, como v.g. ajudar na colocação do paciente sobre a maca; essa
ajuda, entretanto, e evidentemente, não pode ser equiparada com o efetivo
exercício da função de socorrista, de modo que o autor tenha direito de
perceber, além da remuneração pelo exercício do cargo de motorista, também,
e em acúmulo, a remuneração pelo exercício da função de socorrista”.
2. Quanto ao adicional de insalubridade, ele já é recebido pelo autor,
conforme holerites por ele mesmo juntados (fls. 26/54).
Não bastasse, a LC Municipal 512/08, que trata do referido adicional
devido a todos os servidores municipais nas condições que elenca (art. 1o) ,
não diferencia os graus de insalubridade, mas tão somente determina o seu
pagamento.
E, por fim, nada disse o autor a esse respeito na sua apelação; quando
muito, na inicial veiculou pedido absolutamente genérico: “Portanto, faz jus ao
adicional de insalubridade em GRAU MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO, (...)” (fl.
6).
Logo, inexiste cerceamento de defesa se nem a parte sabe ao certo o que
pleiteia.
3. No que tange ao pagamento de horas extras e intervalo intrajornada, é
preciso observar que o autor se submete à jornada de 12x36 horas, de modo que
se compensa o descanso semanal com o maior intervalo entre cada jornada, não
havendo direito ao pagamento de horas extras, salvo se o labor extrapolar as 12
horas determinadas.
Ocorre que constam expressamente dos holerites do autor o pagamento
de horas extras, inclusive calculadas, algumas delas, em 100% da hora normal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1004054-60.2016.8.26.0477
Voto n°23888
(fls. 26/54).
Se o cálculo realizado pelo Município é equivocado, ou se o pagamento
se dá a menor do que o devido, deveria o autor ter feito prova nesse sentido.
Todavia, nada trouxe que corroborasse suas alegações. Como bem disse
a sentença, limitou-se a veicular alegações absolutamente genéricas, sem nem
mesmo indicar datas em que teria, em tese, laborado além das 12 horas sem a
devida contraprestação corretamente calculada.
E as testemunhas nada acrescentaram a esse respeito: disseram que o
Município impede a verificação das anotações de jornadas e seu cotejamento
com os holerites e que costumam fazer reclamações. Mas o autor não trouxe
nenhuma reclamação desse teor aos autos.
4. E em relação ao acúmulo de função, igualmente o autor nada provou
além de eventual auxílio material que não se confunde com efetivo
desempenho das funções de socorrista.
Embora parcialmente corrompida a mídia digital, não sendo possível
analisar os depoimentos testemunhais em sua inteireza, Claudio Casadei falou
da sua situação, que não necessariamente é a mesma que a do autor. E mesmo
que fosse, fez relatos genéricos: afirmou que ajuda o socorrista, mas não
especificou quê ajuda presta; quando muito, disse que auxilia na movimentação
do paciente e sua imobilização para realização de talas.
E nas informações a esse respeito citadas pelo autor em sua apelação,
nada consta além do quanto dito acima.
Vê-se, portanto, que o autor, em tese, ajudou, eventualmente, na
movimentação de pacientes, mas não prestou efetivamente o socorro, pelo que
não se pode afirmar ter havido acúmulo de funções, até mesmo porque o autor
nem sequer elencou quais as funções de um e outro cargo para que se cogitasse
de efetivo desvio.
Não bastasse, não soube indicar nem datas em que teria desempenhado
funções inerentes ao cargo de socorrista.
Dessa forma, não se desincumbiu, nem sequer remotamente, do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1004054-60.2016.8.26.0477
Voto n°23888
ônus probatório (art. 373, I, do NCPC).
5. No mesmo sentido do quanto exposto, segue entendimento deste
Tribunal de Justiça, inclusive desta 10a Câmara de Direito Público:
“EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
SERVIDOR
MUNICIPAL PRAIA GRANDE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA JORNADA
DE TRABALHO - REGIME DE 12 X 36 HORAS - INTERVALO
INTRAJORNADA
-
PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS
ACÚMULO DE FUNÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Jornada de
trabalho de 12 x 36 horas - Jornada legítima com amparo na legislação local -
Inaplicabilidade da CLT - Submissão a regime estatutário Inexistência de
ofensa à Constituição Federal Pagamento de HORAS EXTRAORDINÁRIAS
pela inobservância do intervalo para refeição e descanso Inadmissibilidade -
Servidor que desempenha jornada de trabalho diferenciada - INTERVALO DE
REFEIÇÃO - Funções regidas por normas específicas que afastam a regra
geral aplicável aos servidores com jornada de quarenta horas semanais -
Alegação de ACÚMULO DA FUNÇÃO DE SOCORRISTA - O fato de ajudar a
pessoa encarregada na remoção de vítimas não implica em exercício de outra
função, que exige especialidade médica - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- Base de cálculo - Legalidade - Existência de legislação municipal expressa
quanto ao percentual e forma de cálculo - Precedentes desta Corte - Pedido
improcedente - Sentença mantida - Ratificação dos fundamentos da r. sentença
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal Recurso não
provido”.
(Apelação no 1012292-68.2016.8.26.0477, 8a Câmara de Direito Público, rel.
Des. PONTE NETO, julgada em 9.10.2019)
“EMENTA: Apelação Cível. Servidor público do município de Praia Grande.
Motorista de Ambulância. Pretensão de receber verbas relacionadas ao
vinculo administrativo existente com a Municipalidade (FGTS, horas extras e
seus reflexos, adicional por tempo de serviço e vale-transporte), acúmulo de
funções (motorista e socorrista), além do reconhecimento do nexo causal entre
a enfermidade que atinge o autor e a função por ele exercida. Sentença de
parcial procedência em relação ao adicional por tempo de serviço e às horas
extras. Recursos de ambas as partes. Servidor submetido a regime de trabalho
especial estabelecido em lei municipal (LCE no 15, de 28.05.1992),
incompatível com o pagamento de horas extras. Ausência de prova do nexo
causal entre o exercício do cargo e o acometimento pela doença, de modo que
não há falar em pagamento de por danos morais e materiais em decorrência
de doença profissional. Recursos oficial, considerado interposto, e da
Municipalidade parcialmente providos para excluir a condenação ao
pagamento das horas extras, observando-se o que vier a ser decidido no Tema
no 810 do STF, no que respeita aos juros e à correção monetária. Improvido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1004054-60.2016.8.26.0477
Voto n°23888
apelo do autor”.
(Apelação no 0018727-56.2008.8.26.0477, 11a Câmara de Direito Público,
rel. Des. AROLDO VIOTTI, julgada em 27.8.2019)
“EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PRAIA
GRANDE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. Pretensão de recebimento de
horas-extras, reajuste salarial anual, reconhecimento de acúmulo de funções e
modificação do critério de cálculo do adicional de insalubridade. (...) HORAS
EXTRAS. Descabimento de condenação no caso concreto. Jornada de trabalho
de 12x36 horas. Alegação vaga e genérica de que prestou serviços
extraordinários sem a devida contraprestação. Demonstrativos de pagamentos
que comprovam o pagamento de horas extras pela Municipalidade.
ACÚMULO DE FUNÇÃO. Alegação pelo autor de que além de exercer seu
cargo de motorista de ambulância, ainda presta auxílio no socorro dos
pacientes, exercendo, assim, função de socorrista. Cargo de socorrista de
maior responsabilidade e com exigência de qualificação profissional
específica. Não caracterização do acúmulo de função. Ainda que assim não
fosse, há impossibilidade pelo Poder Judiciário de concessão de gratificação
pelo auxílio alegado pelo autor, diante da inexistência de legislação
autorizadora. R. sentença reformada. Condenação do autor, que sucumbiu em
maior parte, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, observando-se a gratuidade de justiça concedida. RECURSO DE
APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO
DO
MUNICÍPIO
PROVIDO.
REEXAME
NECESSÁRIO
PROVIDO”.
(Apelação no 0019941-82.2008.8.26.0477, 13a Câmara de Direito Público,
rel. Des. FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, julgada em 17.5.2017)
“EMENTA: Servidor municipal de Praia Grande. Motorista de Ambulância.
Pretensão de elevação do percentual e da modificação da base de cálculo do
adicional de insalubridade. (...). Pretensão de reconhecimento de acúmulo de
função. Socorrista de resgate. Impossibilidade. Simples auxílio aos socorristas
não configura acúmulo. Função de socorrista que exige formação em curso de
Auxiliar de Enfermagem. (...) Pretensão de recebimento de horas extras.
Impossibilidade.
Regime
12x36.
Jornada
especial
de
trabalho
constitucionalmente e legalmente admitida. Ausência de demonstração de
outras horas extras trabalhadas e não pagas. Sentença de parcial procedência.
Reexame necessário e recurso voluntário da municipalidade providos. Recurso
do autor parcialmente provido”.
(Apelação no 0019159-75.2008.8.26.0477, 4a Câmara de Direito Público, rel.
Des. LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL, julgada em
12.9.2016)
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Ação Ordinária Servidor Público Municipal
Motorista de ambulância Pretensão de indenização para reposição de
vencimentos. 1) Cerceamento de defesa - Inocorrência Desnecessidade de
produção de outras provas além daquelas já encartadas nos autos. 2)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1004054-60.2016.8.26.0477
Voto n°23888
Adicional de insalubridade Autor que aderiu ao regime estatutário na vigência
da LCM no 270/01 Adicional pago nos termos da Lei. 3) Acúmulo de funções
Auxílio eventual e voluntário ao socorrista Acúmulo não caracterizado. 4)
Horas extras decorrentes da jornada de trabalho de 12x36 horas Regime
especial inerente ao cargo Horas extraordinárias que foram devidamente
indenizadas. 5) Revisão geral anual prevista no art. 37, inciso X, na
Constituição Federal Norma que depende de Lei específica, de iniciativa do
Poder Executivo - Impossibilidade do Poder Judiciário suprir a omissão
legislativa Precedentes do STF e do STJ Sentença mantida Recurso
improvido”.
(Apelação no 0019161-45.2008.8.26.0477, 3a Câmara Extraordinária de
Direito Público, rel. Des. EUTÁLIO PORTO, julgada em 16.12.2014)
“EMENTA: SERVIDOR MUNICIPAL. Praia Grande. Acúmulo de funções.
Diferenças salariais. Adicional de insalubridade. Revisão geral anual. Horas
extras. 1. Cerceamento de defesa. O Município não nega que o autor,
eventualmente, preste algum auxílio voluntário ao socorrista da ambulância,
sendo desnecessária a prova oral para provar o fato alegado na inicial. O
indeferimento de provas inúteis ou protelatórias tem esteio no art. 130 do
CPC. Não houve cerceamento de defesa. Afasto a preliminar. 2. Acúmulo de
funções. Diferenças salariais. O auxílio eventual prestado pelo autor ao
socorrista durante os atendimentos de emergência não lhe dá direito a
aumento nos vencimentos, pois ausente autorização legal. A função do autor é
de motorista da ambulância; eventual auxílio prestado ao socorrista é feito em
caráter voluntário, pois não há ordem superior para que exerça esta
atribuição. O pedido é improcedente. (...) 5. Horas extras. Regime de 12 x 36
horas. O sistema de plantões 12 x 36 horas implica a compensação do
descanso semanal com o maior intervalo entre cada período de trabalho, sem
direito do servidor quer ao pagamento de horas extras, quer a dia específico
de descanso. Devem ser pagas com acréscimo, no entanto, as horas
trabalhadas que excedam as 12 horas e entrem no descanso de 36 horas.
Horas extras pagas a cada mês. Inexistência de prova de diferenças. Pedido
improcedente. Improcedência. Recurso do autor desprovido”.
(Apelação no 0018747-47.2008.8.26.0477, 10a Câmara de Direito Público,
rel. Des. TORRES DE CARVALHO, julgada em 22.10.2012)
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários para 15% do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA